Tribunal: STF
Processo: HC 65776
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE
DEFESA, NÃO CARACTERIZADAS, NO CASO.
DEFERIMENTO DA ORDEM, EM PARTE, APENAS PARA QUE O PACIENTE SEJA
SUBMETIDO A EXAMES DE SANIDADE MENTAL, SEM SUA SOLTURA, DIANTE DA
PERICULOSIDADE JA DECLARADA NOS AUTOS.